Tribunal: TJSP
Processo: 9000190-53.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000190-53.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NILTON CESAR NAKAI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000190-53.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 42.066
AGRAVO No: 9000190-53.2020.8.26.0050 São Paulo
AGRTE.: NILTON CÉSAR NAKAI
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento
do livramento condicional ao sentenciado

Ausência do requisito objetivo - Agravo
improvido.
Trata-se de agravo interposto pelo sentenciado
NILTON CÉSAR NAKAI nos autos de execução que se processam
perante o MM. Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo, porque entende injusta a r. decisão de fls. 43/43vo, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional, em razão da ausência do
requisito objetivo (fls. 48/52).
Processado o recurso, contrariado (fls. 55/57),
mantida a orientação traçada (fls. 58), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 69/75).
É o breve registro.
Postula o agravante, em síntese, pela concessão
do benefício, por estarem presentes os requisitos legais.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000190-53.2020.8.26.0050 -Voto no
3
De início, não se deve perder de vista que a
caracterização da falta grave, ou mesmo de fato previsto como crime
doloso (art. 52, da Lei Federal no 7.210/84) culmina por ensejar a
interrupção do período aquisitivo apenas para a obtenção de progressão de
regime.
Nesse sentido:
“A prática de falta grave, pelo condenado,
interrompe o lapso temporal para a aquisição do direito objetivo à
progressão de regime prisional” (TACrim, AE 1.094.581/7, rel. Juiz S.C.
Garcia, RJTACrim 40/35).
“Havendo o apenado cometido falta grave no
curso do cumprimento da reprimenda, é desse prazo que se inicia a
contagem do lapso temporal mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
remanescente, como requisito objetivo à progressão do regime prisional,
ex vi do art. 112 da Lei no 7.210, de 11.07.1984” (RT 735/693).
Na verdade, o entendimento a que se perfilhava
este Relator, era de que a prática de falta grave interrompia o prazo para
aquisição de qualquer benesse.
Contudo, a corrente atual dominante nos
Tribunais Superiores é no sentido de que a falta grave ou fato previsto
como crime doloso não interrompem o lapso temporal para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000190-53.2020.8.26.0050 -Voto no
4
livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça:

“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
EFEITOS
DA
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME,
PERDA DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PARA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE. 1. "A posse de substância entorpecente no
interior do estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio,
constitui falta grave (art. 52 da LEP)" (HC 109.145/SP, Rel. Min.
Napoleão Maia, DJ de 22/02/2010) 2. O cometimento de falta grave
permite a regressão de regime, a perda dos dias remidos e a interrupção
do prazo para a progressão de regime. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que nem todos os
benefícios da execução devem ter os prazos aquisitivos interrompidos
pelo cometimento de falta grave. Já se firmou a orientação de que para
a concessão do livramento condicional e a comutação de penas não
podem ser exigidos requisitos não previstos na legislação de regência.
3. Ordem concedida, em parte, para determinar que o cometimento da
falta grave não interrompa os prazos legais para a concessão de
livramento condicional e comutação de penas” (HC 158458/SP

Ministro Honildo Amaral de Mello Castro DJ 16.11.2010).
No mesmo sentido: STJ
AgRg no REsp
904630 Ministro Celso Limongi; HC 172013/SP Ministra Laurita Vaz;
HC 171232/SP Ministro Jorge Mussi; HC 139110/SP Ministro Gilson
Dipp.
Ocorre que, no caso dos autos, conforme bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000190-53.2020.8.26.0050 -Voto no
5
consignou a digna magistrada sentenciante Dra. JULIANA TRAJANO
DE FREITAS BARÃO a fls. 43, “... anoto que o V. Acórdão de fls.
47/50, do Apenso de Livramento Condicional 21/05/2018, afastou a
possibilidade de interrupção do lapso para fins de LC, em razão da
prática de falta grave.
Entretanto, conforme se verifica do cálculo de
fls. 27, o sentenciado, primário (fls. 19, da GR3), não resgatou 1/3 dos
crimes comuns, a contar do início do cumprimento da pena em
16/09/2014, ressaltado-se que o cálculo foi aprovado a fls. 76 do roteiro
de penas, após manifestação da defesa”.
Dessa forma, ausente o requisito objetivo.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator